Tribunal: TJMMG
Processo: 2000131-05.2023.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000131-05.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/05/2026 Publicação: 11/05/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por réu contra acórdão que manteve condenação criminal, sob alegação de omissões, contradições e necessidade de reexame de fatos, provas e teses jurídicas já apreciadas, buscando, na prática, a reforma do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, ou se o recurso constitui mera tentativa de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se que o acórdão apresenta fundamentação completa e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao julgamento, ainda que sem examinar exaustivamente todos os argumentos das partes. 4. Afasta-se a alegação de vícios no julgado, pois não se identificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Constata-se que o embargante pretende rediscutir matéria fático-probatória e jurídica já decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. 6. Reafirma-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do Tema 339 do STF. 7. Reconhece-se a incidência do art. 1.025 do Código de Processo Civil quanto ao prequestionamento ficto, independentemente do acolhimento dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas já apreciadas. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao julgamento, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 3. A fundamentação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sucinta e suficiente atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. O prequestionamento considera-se incluído no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de sanar omissões e contradições apontadas no acórdão, com pedido de efeitos infringentes, bem como para prequestionamento. Em sessão de julgamento no dia 31 de março de 2026, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida pela defesa do apelante Antônio Carlos de Souza Siqueira. No mérito, por maioria, acordaram os desembargadores em dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa, para afastar a condenação pelo crime previsto no art. 157, § 4º, do Código Penal Militar (CPM), desclassificando a conduta para o tipo penal descrito no art. 157, caput, do mesmo diploma legal. O Desembargador relator Rúbio Paulino Coelho assim como o Desembargador Osmar Duarte Marcelino votaram pela prática do crime de violência contra superior na forma qualificada, tendo o Desembargador Rúbio Paulino Coelho votado pela qualificadora morte e o Desembargador Osmar Duarte Marcelino votado pela qualificadora lesão corporal grave. Todos os desembargadores votaram pela aplicação da causa de aumento da pena prevista no §5º do art. 157 do CPM. Em relação à classificação e ao quantum da pena: - o Desembargador Fernando Galvão da Rocha votou pela condenação do réu com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 5º, do CPM, readequando a reprimenda para 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, quanto ao crime de violência contra superior, e, em concurso material com o crime de abuso de autoridade, fixou a pena total e definitiva em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto; - o Desembargador Osmar Duarte Marcelino votou pela condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do CPM, bem como pela lesão corporal grave (art. 157, § 3º, c/c o art. 209, § 1º, ambos do CPM). Assim, para os crimes de abuso de autoridade (cuja pena foi mantida) e de violência contra superior, somadas as reprimendas nos termos do concurso material (art. 79 do CPM), fixou a pena total em 3 (três) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal brasileiro. Quanto ao crime de lesão corporal grave, estabeleceu a pena definitiva em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, também em regime inicial aberto. Indeferiu, ainda, a concessão do sursis, com fundamento nos arts. 84 e 88, II, “a”, do CPM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 diante da natureza do delito (violência contra superior), ainda que incabível a soma das penas de reclusão e detenção para execução unificada. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso de apelação quanto ao crime de abuso de autoridade, mantendo-se a condenação do apelante Antônio Carlos de Souza Siqueira, nos termos da sentença de primeiro grau. Também por unanimidade, negaram provimento ao recurso do assistente de acusação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Em razão da diversidade de votos, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPPM, c/c o art. 158, parágrafo único, do RITJMMG, para aplicação virtual da pena prevaleceu o voto do Desembargador Osmar Duarte Marcelino, o qual será o relator para o acordão. Agora, o embargante, em extensa peça, alega que: [...] Data maxima venia, da leitura atenta do v. acórdão embargado não é possível identificar, com segurança jurídica mínima, qual foi a exata tese vencedora na definição da tipificação penal. E isso decorre do próprio texto do julgado. No capítulo do acórdão, a Câmara afirma que, “por maioria”, deu parcial provimento ao recurso defensivo para afastar a condenação do art. 157, §4º, do CPM e desclassificar a conduta para o art. 157, caput, do mesmo diploma. Essa afirmação, tomada em sua literalidade, aponta para uma conclusão específica: a maioria afastou a figura qualificada e fixou a subsunção residual na figura simples do tipo. Sucede que a própria ementa do acórdão caminha em direção diversa. Nela se consignou que, afastado o resultado morte, a conduta deveria ser desclassificada “para a forma qualificada pelo resultado lesão corporal”, com aplicação cumulativa das penas, “nos termos do art. 157, §3º, do CPM”, além de se afirmar o reconhecimento do dolo eventual quanto ao resultado lesão corporal grave e de se registrar, ao final, como dispositivos relevantes, os arts. 157, caput, §§ 3º e 5º, e 209, §1º, do CPM. Há, portanto, duas soluções tipológicas incompatíveis convivendo no mesmo acórdão: uma no dispositivo, outra na ementa e na tese. (...) Se não se sabe, pelo texto do próprio acórdão, qual decisão o colegiado efetivamente tomou sobre a tipificação, o controle jurisdicional subsequente fica comprometido e a própria racionalidade do julgamento colegiado se enfraquece. No ponto, o acórdão também deveria esclarecer a compatibilidade de sua técnica decisória com a disciplina regimental da votação fracionada e da formação do resultado, notadamente porque o próprio desenvolvimento do julgamento revela questões sucessivas e logicamente distintas: afastamento do resultado morte, definição da figura residual, eventual reconhecimento de lesão grave e, só então, dosimetria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O prequestionamento central, neste tópico, recai sobre o art. 435, parágrafo único, do CPPM, norma federal efetivamente mobilizada pelo acórdão para justificar a prevalência do voto do relator para o acórdão. (...) O acórdão embargado afirma, textualmente, que, “em razão da diversidade de votos, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPPM, c/c o art. 158, parágrafo único, do RITJMMG, para aplicação virtual da pena prevaleceu o voto do Desembargador Osmar Duarte Marcelino”. A partir dessa passagem, emerge vício autônomo e mais profundo que a mera inconsistência redacional: o julgado não esclarece qual foi o fundamento legal para transportar uma regra de prevalência voltada à aplicação da pena para o plano logicamente anterior da própria definição da tipificação penal vencedora. (...) É precisamente aí que reside a contradição jurídica do acórdão. O julgado declara, em seu dispositivo, a desclassificação para o art. 157, caput, do CPM, mas extrai, em sua ementa, na tese e no capítulo da dosimetria, consequências próprias de condenação também fundada no art. 157, §3º, c/c art. 209, §1º, do CPM. Ora, se a regra invocada para justificar a prevalência do voto do relator para o acórdão diz respeito à aplicação virtual da pena, não se compreende, a partir do texto publicado, como dela se extraíram efeitos para consolidar uma tipificação penal mais ampla do que aquela afirmada no próprio dispositivo. Há, igualmente, obscuridade insanável quanto ao itinerário lógico-normativo seguido pelo colegiado. O acórdão não explicita se, antes de aplicar o art. 435, parágrafo único, do CPPM, houve deliberação autônoma e maioria real quanto à capitulação penal. Não diz se a maioria se formou apenas para afastar o resultado morte. Não diz se houve maioria também para reconhecer lesão corporal grave. Não diz, ainda, em que momento a divergência de votos teria deixado de ser tipológica para se tornar meramente dosimétrica. (...) A defesa devolveu ao acórdão tese jurídica autônoma e perfeitamente delimitada: a incompatibilidade da manutenção da condenação por abuso de autoridade com o sistema acusatório, diante do fato objetivo de que o Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição dos acusados quanto a esse delito, por reputar insuficiente o conjunto probatório produzido em juízo. A apelação retomou expressamente essa discussão, vinculando-a ao art. 129, I, da Constituição Federal, ao devido processo legal, à ampla defesa e à estrutura acusatória do processo penal. O tema, portanto, foi suscitado de maneira clara, tempestiva e específica. O acórdão embargado, todavia, não enfrentou integralmente a questão tal como posta. A resposta apresentada limitou-se, em essência, a reproduzir o conteúdo do art. 437, “b”, do CPPM, segundo o qual o Conselho de Justiça poderá proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, e a acrescentar referência breve a precedente do Supremo Tribunal Federal. Essa motivação é insuficiente para solver a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 controvérsia devolvida, porque a tese defensiva não se esgotava na literalidade do CPPM, mas exigia precisamente o exame de sua compatibilidade constitucional com a ordem acusatória inaugurada pela Constituição de 1988 e reforçada, no plano infraconstitucional, pelo art. 3º-A do CPP. Nesse ponto, o ordenamento manda fundamentar de forma concreta e congruente. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, determina que todas as decisões do Poder Judiciário sejam fundamentadas, sob pena de nulidade. OCPC, em disciplina supletiva e de caráter geral sobre a atividade jurisdicional, reforça o mesmo dever nos arts. 10, 11, 371 e 489, §1º, I, IV e V, vedando decisão que apenas reproduza ato normativo ou invoque precedente ou enunciado de súmula, sem explicar sua relação com o caso, de forma que deixe de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. A LINDB, no art. 20, igualmente exige motivação que considere a necessidade, a adequação e as consequências práticas da decisão. E o CPP, em perfeita consonância, impõe fundamentação expressa nos arts. 315, 381, III, e 413, §1º. Todos esses comandos convergem para a mesma exigência: não basta citar a regra; é indispensável aplicá-la analiticamente ao caso julgado. (...) A defesa devolveu ao Tribunal, de forma expressa, tese autônoma de ilicitude e imprestabilidade do áudio gravado no hospital, bem como de inidoneidade cognitiva da narrativa atribuída à vítima, em razão do quadro de Alzheimer, da curatela e da confusão mental documentada nos autos. As razões de apelação, assim como durante a instrução criminal, dedicaram tópico específico ao tema, afirmando que o áudio foi produzido de modo informal, no leito hospitalar, sem controle judicial, sem chancela pericial e sem contraditório, além de sustentar que a vítima se encontrava em condição neurocognitiva incompatível com a formação de relato confiável. Trata-se, portanto, de questão jurídica efetivamente suscitada, com aptidão para infirmar a valoração da prova e a própria higidez da condenação. O acórdão embargado, contudo, não enfrentou esse núcleo argumentativo de modo específico. O julgado valorou a narrativa da vítima e a utilizou como elemento de convencimento, mas não explicitou, de forma analítica, por que reputou válida e juridicamente utilizável uma gravação produzida pelo filho/curador em ambiente hospitalar, fora do procedimento legal de colheita da prova oral e sem oportunidade de contraditório judicial. Tampouco enfrentou, de modo claro, a objeção defensiva relativa à incapacidade cognitiva da vítima no momento da gravação, embora esse dado tenha sido articulado com documentos e registros clínicos apontados na apelação. (...) A apelação devolveu ao Tribunal duas teses autônomas, juridicamente relevantes e interligadas: a primeira, relativa à incompatibilidade entre a fundamentação do julgado e a afirmação de dolo, especialmente diante da premissa de que o acusado “tinha meios” de consultar a intranet e não o fez; a segunda, relativa à distorção do conteúdo dos documentos médicos, com destaque para a inversão do registro clínico que apontava liberação “assintomática”, e não “sintomática”, como passou a constar da construção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 argumentativa condenatória. O acórdão, contudo, não enfrentou essas questões com a densidade exigida pelo dever de fundamentação. No que diz respeito ao elemento subjetivo, a contradição é perceptível no próprio modo como a narrativa condenatória foi estruturada. O acórdão, ao manter a reprovabilidade da conduta, registra que o acusado “tinha meios imediatos para confirmar a identidade militar da vítima via sistema Intranet, mas optou por constrangê-la publicamente”. Essa premissa, tal como redigida, descreve antes de tudo uma omissão de cautela, vale dizer, uma conduta que se projeta no campo da negligência cognitiva. O que ela indica é ausência de verificação, insuficiência de conferência, falta de averiguação prévia. O ponto que os embargos colocam é objetivo: como essa premissa foi juridicamente convertida em dolo apto a sustentar a imputação penal tal como mantida no acórdão? (...) Diante do exposto, requer o embargante o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos e cabíveis. No mérito, requer seu acolhimento, para que sejam sanadas, de forma expressa e analítica, as contradições, obscuridades e omissões apontadas ao longo desta peça, especialmente quanto: a) à formação da maioria e à tipificação penal efetivamente vencedora; b) ao alcance e à aplicação, no caso concreto, do art. 435, parágrafo único, do CPPM; c) à tese relativa ao sistema acusatório, em cotejo com o art. 437, “b”, do CPPM, o art. 129, I, da Constituição Federal e o art. 3º-A do CPP; d) à licitude, validade e alcance probatório do vídeo gravado no hospital, bem como à alegada incapacidade cognitiva da vítima; e) à contradição quanto ao elemento subjetivo e à omissão sobre a distorção do conteúdo dos documentos médicos; e f) à dosimetria da pena, com esclarecimento sobre a incidência do §5º do art. 157do CPM, vedação ao bis in idem e não utilização do resultado morte já afastado como fundamento sancionatório. g) Requer, ainda, sejam atribuídos aos presentes embargos efeitos infringentes, para que, uma vez sanados os vícios acima apontados, o acórdão seja modificado nos limites da integração promovida, com o afastamento da condenação por lesão corporal grave, caso reconhecida a ausência de maioria válida para essa imputação, e com a consequente readequação da dosimetria da pena, nos termos deduzidos nesta peça. h) Requer, por fim, para fins de prequestionamento expresso, que a Colenda Câmara se manifeste especificamente sobre os arts. 435, parágrafo único, 437, “b”, e542do CPPM; arts. 33 e 47, I, do CPM; arts. 3º-A e 381, III, do CPP; arts. 10, 11, 371e489, §1º, I, IV e V, do CPC; art. 20 da LINDB; e arts. 5º, LIII, LIV, LV e LVI, 93, IX, e129, I, da Constituição Federal [...] É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR VOTO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim, mas o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Eminentes Desembargadores, li com muita atenção as 37 (trinta e sete) páginas dos embargos de declaração, e fiz uma revisão da sentença, do apelo e do acórdão. Feito isso, verifiquei que as razões do recurso de embargos revelam, apenas e tão somente, o inconformismo do réu, embargante, com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material. Aliás, ao exame dos autos, não identifico sequer os embargos de declaração, mas, na realidade, uma segunda e inviável tentativa de interposição de apelação criminal, longa e repetitiva. Em verdade, o embargante, segundo a peça dos embargos, quer efetivamente rediscutir todas as questões, fatos e provas sobre os quais já se debruçaram os julgadores, mas ele quer incutir na decisão o seu ponto de vista sobre todas as matérias e sobre matérias que se apresentam como novas. A decisão embargada, o acórdão, está lastreada, está embasada, em votos completos, muito completos, e traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este Desembargador Relator e a Primeira Câmara chegaram aos entendimentos lançados no acórdão, incluindo o entendimento acerca do resultado pela diversidade de votos. No acórdão, estão presentes todas as razões pelas quais os julgadores entenderam pelas condenações diversas, pelas penas diversas, pela unanimidade quanto às preliminares, dentre as demais questões. Aponto, por exemplo, que o Desembargador Rúbio Paulino Coelho entendeu, quanto ao crime de violência contra superior, pela sua forma qualificada, fazendo-o com o resultado morte. Este Desembargador, que se tornou relator para o acórdão, entendeu pela prática do crime de violência contra superior também em sua forma qualificada, mas com o resultado lesão corporal. A divergência, neste ponto, se operou apenas quanto ao resultado, mas ambos decidiram pelo crime qualificado. Basta ler a sentença, o apelo, os votos e o acórdão para se ter a certeza de que não existem omissões, nem contradições, nem obscuridades e nem erro. Não é possível reabrir as discussões já finalizadas e as decisões sedimentadas. As assertivas do embargante são desprovidas do suporte fático e jurídico nos termos daquilo que se apresenta nos autos e parecem demonstrar apenas uma intenção de impor seu ponto de vista, mas a tentativa é infrutífera. Inobstante a completude dos votos lançados, para as preliminares, para o mérito e para a dosimetria, é preciso lembrar ao embargante que o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas pelas partes e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, especialmente quando a decisão apresentar, como dito, fundamentação apta a esclarecer o acolhimento de uma tese e o afastamento de outra tese, tal como ocorreu neste processo. Essa posição, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator